Tribunal: TJSP
Processo: 1023905-07.2023.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
1. APELAÇÃO. DEMANDA DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 2. DECISÃO PARCIALMENTE MODIFICADA. 3. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS E DEVER DA RÉ DE INDENIZAR CONFIGURADOS. ATRASO DE VOO SEM QUALQUER EXPLICAÇÃO CONVINCENTE AO PASSAGEIRO e ausência de assistência material. 4. juros de mora. incidência a partir da data da citação, por se tratar de ilícito contratual. 5. DANOS

Ementa:
1. APELAÇÃO. DEMANDA DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 2. DECISÃO PARCIALMENTE MODIFICADA. 3. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS E DEVER DA RÉ DE INDENIZAR CONFIGURADOS. ATRASO DE VOO SEM QUALQUER EXPLICAÇÃO CONVINCENTE AO PASSAGEIRO e ausência de assistência material. 4. juros de mora. incidência a partir da data da citação, por se tratar de ilícito contratual. 5. DANOS MATERIAIS. DOCUMENTOS EM LÍNGUA ESTRANGEIRA, SEM QUE TENHA SIDO OBSERVADO O DISPOSTO PELO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 192 DO C.P.C. E QUE, ALÉM DISSO, NÃO DEMONSTRARIAM O TITULAR DO MEIO DE PAGAMENTO EMPREGADO. CONDENAÇÃO AFASTADA. 6. RECURSO PROVIDO em parte.